Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700437-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER CELIO DE ALMEIDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Walter Célio de Almeida em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que formulara, ao fundamento de que, em síntese, não obstante reconhecida a titularidade da conta bloqueada, não se encontrariam, no estágio processual em que se encontra a ação, suficientemente demonstrados os requisitos cumulativos do artigo 300 do diploma processual, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ressaltando, ainda, a existência de outros meios de comunicação disponíveis ao autor e a necessidade de prévia oitiva da ré sobre o reportado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a imediata reativação da conta de sua titularidade mantida no aplicativo de mensageria instantânea (WhatsApp) vinculada à linha telefônica que utiliza, mediante a restauração e recuperação do acesso à conta em aludido aplicativo, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, e, alfim, a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é pessoa idosa, contando com 71 (setenta e um) anos de idade, e que a decisão recorrida não refletira adequadamente o quadro fático-jurídico delineado nos autos, à medida em que restara incontroverso, a seu ver, o banimento unilateral da conta de WhatsApp de sua titularidade, ocorrido em 06 de dezembro de 2025, à míngua de prévio aviso, de motivação concreta e de a disponibilização de canal eficaz para contraditório ou esclarecimento das supostas infrações imputadas pela plataforma à sua pessoa. Narrara que utiliza o aplicativo de mensagens há mais de uma década como principal meio de comunicação interpessoal, mantendo, por seu intermédio, vínculos constantes com familiares, amigos e demais contatos de seu círculo social. Destacara que essas interações foram abruptamente interrompidas pelo bloqueio imposto pela agravada, o qual se prolongara no tempo, a despeito das reiteradas tentativas administrativas de resolução, inclusive mediante contato direto com o suporte da empresa, sem que tenha obtido qualquer resposta substancial ao que reclamara. Aduzira que a conduta adotada pela agravada revelara manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima, inerentes às relações contratuais e de consumo, notadamente por se tratar de serviço amplamente difundido e essencial à comunicação cotidiana, cuja supressão imotivada afetara diretamente direitos da personalidade e sua “identidade digital”. Frisara que, embora a linha telefônica esteja formalmente registrada em nome de terceiro, no âmbito de plano familiar, a titularidade de uso sempre lhe pertencera de forma exclusiva. Enfatizara, ademais, que inexistiria qualquer indício de utilização irregular, abusiva ou em desconformidade do aplicativo com os termos da plataforma que pudesse justificar a sanção aplicada, sobretudo sem prévia advertência ou gradação de penalidades. Sustentara que o perigo de dano restaria caracterizado pela própria continuidade da restrição imposta, uma vez que a manutenção do bloqueio implicará, sob sua ótica, prejuízos de ordem moral que se renovariam diariamente, agravando-se com o decurso do tempo, inclusive diante do risco de exclusão definitiva da conta dos servidores da plataforma, com perda irreversível de histórico de conversas, contatos e registros pessoais. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Walter Celio de Almeida em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que formulara, ao fundamento de que, em síntese, não obstante reconhecida a titularidade da conta bloqueada, não se encontrariam, no estágio processual em que se encontra a ação, suficientemente demonstrados os requisitos cumulativos do artigo 300 do diploma processual, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ressaltando, ainda, a existência de outros meios de comunicação disponíveis ao autor e a necessidade de prévia oitiva da ré. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a imediata reativação da conta de sua titularidade mantida no aplicativo de mensageria instantânea (WhatsApp) vinculada à linha telefônica que utiliza, mediante a restauração e recuperação do acesso à conta em aludido aplicativo, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, e, alfim, a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede provimento antecipatório, seja determinada a imediata reativação da conta do autor mantida em aludido aplicativo de mensagens, porquanto, segundo o que indicara, a sanção imposta pela ré teria se operado de modo arbitrário. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, do cotejo dos autos emerge que, na petição inicial, o autor alegara, em breve resumo, que é usuário do aplicativo de mensagens WhatsApp há mais de uma década, utilizando-o de forma contínua e habitual como principal meio de comunicação com familiares, amigos e contatos diversos. Assinalara que, contudo, fora surpreendido, no dia 06 de dezembro passado, com o banimento unilateral de sua conta no aplicativo, a qual é vinculada à linha telefônica de número (61) 99613-0313, sem prévio aviso, sem motivação específica e sem a disponibilização de qualquer canal eficaz para esclarecimento ou exercício do contraditório. Narrara que a restrição fora-lhe comunicada apenas por mensagem genérica exibida na tela da própria plataforma, ao abrir o aplicativo, sendo alusiva à suposta violação dos Termos de Serviço, à míngua, porém, de qualquer individualização da conduta ou indicação concreta da infração imputada. Aduzira que, a despeito das reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive mediante contato com o suporte da empresa requerida, nenhuma resposta substancial lhe fora fornecida, permanecendo a conta bloqueada por período prolongado. Sustentara que a exclusão imotivada comprometera severamente sua esfera pessoal, porquanto o aplicativo constituía seu principal instrumento de interação social, sendo pessoa idosa, circunstância que potencializaria os efeitos nocivos da medida. Reprisados os fatos alinhados como causa de pedir remota, nada obstante tudo quanto articulado pelo autor, abstraídas quaisquer considerações exaustivas acerca do mérito de sua pretensão, o quadro delineado nos autos não se mostra, em juízo de cognição sumária, revestido da verossimilhança necessária à antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a interrupção do acesso à conta não emergira, em tese, como medida arbitrária ou desprovida de lastro. Isso porque, ao aderir à plataforma, o usuário declarara anuência expressa aos Termos de Serviço que regem a utilização do aplicativo, os quais disciplinam, de forma hialina, as hipóteses de uso permitido, assim como as consequências decorrentes de sua inobservância, inclusive a possibilidade de suspensão ou encerramento unilateral do serviço. Nesse sentido, encontra-se expressamente consignado que os serviços devem ser utilizados apenas para fins lícitos e aceitáveis, delineando os contornos de aludida utilização, confira-se: “Uso lícito e aceitável. Nossos Serviços devem ser acessados e utilizados somente para fins lícitos, autorizados e aceitáveis. Você não usará (ou ajudará outras pessoas a usar) nossos Serviços: (a) de forma a violar, apropriar-se indevidamente ou infringir direitos do WhatsApp, dos nossos usuários ou de terceiros, inclusive direitos de privacidade, de publicidade, de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade; (b) de forma ilícita, obscena, difamatória, ameaçadora, intimidadora, assediante, odiosa, ofensiva em termos raciais ou étnicos, ou que instigue ou encoraje condutas que sejam ilícitas ou inadequadas, como a incitação a crimes violentos, a exploração de crianças ou outras pessoas, a ação de colocá-las em perigo, ou a coordenação de danos reais; (c) envolvendo declarações falsas, incorretas ou enganosas; (d) para se passar por outra pessoa; (e) para enviar comunicações ilícitas ou não permitidas, como mensagens em massa, mensagens automáticas, ligações automáticas e afins; ou (f) de forma a envolver o uso não pessoal dos nossos Serviços, a menos que esteja autorizado por nós.”[2] Ademais, os próprios Termos de Serviço preveem, de maneira inexorável, a faculdade outorgada à empresa mantenedora do serviço de operar modificação, suspensão ou encerramento do acesso sempre que constatada violação às diretrizes pactuadas ou risco à comunidade, ao estabelecerem que “Podemos modificar, suspender ou encerrar seu acesso ou uso dos nossos Serviços a qualquer momento e por qualquer motivo, por exemplo, se você violar as disposições ou intenções destes Termos ou prejudicar, colocar em risco ou expor juridicamente a nós, nossos usuários ou terceiros.”[3] Outrossim, depura-se que a plataforma informa publicamente as hipóteses que podem ensejar o banimento de contas, advertindo, inclusive, que “Podemos banir contas se acreditamos que elas violam nossos Termos de Serviço”[4], elencando práticas vedadas, como, à guisa de ilustração, envio de mensagens indesejadas, uso de automação, criação não autorizada de contas ou grupos, coleta indevida de dados pessoais e outras condutas que atentem contra a segurança dos usuários. Assentada a viabilidade contratual de restrição de acesso à conta pelo provedor de aplicação, e o agravante aderira a essa previsão, inclusive porque não lhe é exigida nenhuma contraprestação pecuniária pelo uso do aplicativo, depreende-se que, de fato, a conta titularizada pelo autor junto ao aplicativo de mensagens fora objeto de suspensão, consoante se afere da captura de tela que acostara à inicial, contendo os seguintes dizeres, verbis: “Esta conta não pode mais usar o WhatsApp. Após terminar nossa análise, concluímos que a atividade dessa conta viola os Termos de Serviço do WhatsApp.”[5] Demais disso, afere-se que o usuário, no dia 07/12/2025, promovera tentativa de contato com a fornecedora do aplicativo, relatando o seguinte, litteris: “Sou usuário do WhatsApp há mais de 10 anos, vinculada ao número +55 61996130313, em nome de WalterCéliodeAlmeida, CPF (...). Recentemente, tive minha conta banida de forma arbitrária, sem justificativa clara e sem qualquer conduta irregular de minha parte. Sempre utilizei apenas o aplicativo oficial, em um (Android,), sem uso de versões modificadas, disparo em massa ou spam. Este bloqueio está causando graves prejuízos pessoais, profissionais e emocionais, visto que este é meu único número de contato, utilizado em todas as minhas relações de trabalho e familiares. Solicito a revisão imediata do caso e o desbloqueio da conta, sob pena de abertura de demandas em Anatel, Consumidor.gov.br, Procon e Ação Judicial por danos materiais e morais. Ressalto que a prática de bloqueio sem prova de infração constitui afronta ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).”[6] Em resposta, no dia seguinte, ou seja, no dia de dezembro, a operadora do WhatsApp requestara o envio de detalhes acerca do ocorrido, confira-se: “Olá, Recebemos sua mensagem. Para que possamos entender melhor o que está acontecendo, envie mais detalhes sobre o problema. Capturas ou gravações de tela também podem ser úteis. Atenciosamente, WhatsApp Privacy Operations”[7]. Após essa devolutiva da empresa, não sobejara materializado nos autos qualquer outra interação do usuário perante a provedora do aplicativo. Sob essa conformação fática, segundo os elementos materiais que instruem, por ora, o processo, não ressoa possível qualificar a desativação do perfil do agravante como arbitrária, porquanto, a par da ausência de verossimilhança do alegado, a ilegalidade da medida imposta pela provedora do serviço deverá ser objeto de incursão na instrução probatória, dada a ausência de elementos que induzam a essa apreensão no presente momento. Ou seja, não se vislumbra nessa análise perfunctória própria da fase em que se encontra o processo qualquer indício de que a suspensão da conta de titularidade do agravante tenha se dado de forma arbitrária, redundando na inviabilidade de restabelecimento imediato. Ora, a arbitrariedade fora denunciada pelo agravante, não subsistindo elementos que permitam essa apreensão. Somente após a dilação probatória, mediante observância do ônus probante pertinente à elucidação do havido, é que se terá o aporte de elementos suficientes à solução do ponto controvertido, o que, consoante frisado, não se revela descortinado no momento, denotando a insubsistência de verossimilhança das alegações do autor. Assim é que, estando a suspensão amparada em permissivo oriundo dos termos de uso da plataforma e sobejando pendente de esclarecimento a conduta ensejadora dessa suspensão operada, não se verifica, de plano, a arbitrariedade reportada pelo agravante quanto à conduta da agravada. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça em situações análogas, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante consistente em determinar a reativação imediata da sua conta no aplicativo WhatsApp Business. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 5. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a.” (Acórdão 2073777, 0740812-03.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. RESTABELECIMENTO DE FUNCIONALIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. No caso, a pretensão liminar de reativação das funcionalidades da conta mantida na plataforma Instagram não se compatibiliza com o estágio incipiente do processo, exigindo dilação probatória quanto aos conteúdos restringidos e à eventual violação das diretrizes da plataforma. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2049018, 0725465-27.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] Disponível em: https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service. Acesso em 14 jan. 2026. [3] Disponível em: https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service. Acesso em 14 jan. 2026. [4] Disponível em: https://faq.whatsapp.com/465883178708358/?locale=pt_BR. Acesso em 14 jan. 2026. [5] Documento de ID 260458507, fl. 32, dos autos originários. [6] Documento de ID 260458508, fl. 33, dos autos originários. [7] Documento de ID 260458508, fl. 34, dos autos originários